Tribunal: TJSP
Processo: 2346513-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação ofertada pelos executados – Alegação de quitação integral do débito e excesso de execução – Depósito judicial realizado em 2011 – Pretensão dos agravantes de ver reconhecida a amortização integral e compensações posteriores – Inadmissibilidade – Débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação ofertada pelos executados – Alegação de quitação integral do débito e excesso de execução – Depósito judicial realizado em 2011 – Pretensão dos agravantes de ver reconhecida a amortização integral e compensações posteriores – Inadmissibilidade – Débito exequendo que abrange parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação e a sentença, não incluídas no cálculo apresentado pelos devedores – Matéria já enfrentada em decisões pretéritas, inclusive por esta Câmara, operando-se preclusão – Ausência de comprovação de pagamentos aptos a liberar integralmente a dívida – Pagamento realizado a terceiro sem anuência do credor – Ineficácia – Art. 308 do CC – Alegação de capitalização de juros afastada pelos cálculos oficiais – Repetição de indébito e restituição em dobro – Descabimento – Ausência dos requisitos do art. 940 do CC – Litigância de má-fé – Inocorrência – Decisão mantida – Recurso desprovido.